Tribunal: TCU
Processo: 000.288/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de termo de compromisso para a recuperação de 87 km de estradas nas localidades de Pedras Brancas, Picada Café, Campo Novo/Guabiraba, Linha Santa Catarina, São Jorge, Linha Forqueta e São Roque.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor do Sr. José Flávio Godoy da Rosa e da empresa Santana e Cia Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 542/2010 (Siafi 667433), firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o município de Fontoura Xavier/RS, para a recuperação de 87 km de estradas nas localidades de Pedras Brancas, Picada Café, Campo Novo/Guabiraba, Linha Santa Catarina, São Jorge, Linha Forqueta e São Roque, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pela empresa Santana e Cia Ltda. e excluí-la da relação processual; 9.2. considerar revel o Sr. José Flávio Godoy da Rosa, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. José Flávio Godoy da Rosa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, 9.4. aplicar ao Sr. José Flávio Godoy da Rosa a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.433/1992, no valor de R$ 40.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.